Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, RILDO RAMALHO PINTO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e LUCIO MAURO STOCCO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Em síntese, repisam os argumentos do recurso especial, sem apontar qualquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009